Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-13.2019.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003433-13.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 30.295.513/0001-38 (RECORRENTE), ELIAS GAZAL ROCHA - CPF: 796.177.607-97 (ADVOGADO), RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 28.060.424/0001-60 (RECORRENTE), DIRCE INES PEDO - CPF: 928.953.100-25 (RECORRIDO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e condenou o DETRAN/RJ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00, em razão de autuação indevida por estacionamento em local proibido na cidade do Rio de Janeiro, sendo que a autora reside em Lucas do Rio Verde/MT e seu veículo é uma motocicleta, diferente do automóvel descrito na infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de Lucas do Rio Verde/MT é competente para processar e julgar ação declaratória de nulidade de auto de infração movida contra autarquia estadual do Rio de Janeiro, considerando a interpretação conforme à Constituição dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas
ADIs
5492 e 5737.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar as
ADIs
5492 e 5737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.

4. Embora a competência em razão do território seja geralmente relativa, quando envolve estado-membro ou suas autarquias no polo passivo, trata-se de incompetência absoluta, visando assegurar a eficiência do sistema judiciário e garantir o respeito ao pacto federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar demandas ajuizadas em face de estado-membro ou suas autarquias poderá ser do juízo do domicílio do autor somente quando a respectiva comarca estiver nos limites territoriais da Unidade Federativa demandada. 2. A interpretação conforme à Constituição dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas
ADIs
5492 e 5737 estabelece incompetência absoluta, não sujeita à prorrogação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; STJ,
AgInt
no CC n. 165.119/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.02.2024; TJMT, N.U 1068915-98.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003433-13.2019.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente
: Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN-RJ

Recorrido
: Dirce
Ines

Pedo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Dirce
Ines

Pedo
ajuizou reclamação em face do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Noticiou que: a) é proprietária do veículo Honda/BIZ 125 ES, placa OMS0364; b) foi autuada por estacionar em local/horário de funcionamento e parada proibidos pela sinalização em 26/04/2018, na Avenida Vinte de Janeiro, no município do Rio de Janeiro/RJ; c) jamais esteve na cidade do Rio de Janeiro/RJ; d) o veículo de sua propriedade é uma moto Honda/BIZ 125 ES, diferente do veículo descrito no auto de infração, que se trata de um automóvel Fiat. Requereu: a) a declaração de nulidade do auto de infração; b) o cancelamento dos pontos lançados em sua CNH; c) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o DETRAN-RJ é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsito incidente sobre o veículo pelo mesmo licenciado, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação; b) a autora comprovou que o veículo de sua propriedade é diverso daquele do Auto que pretende anular, sendo o veículo da autora uma moto BIZ, enquanto o veículo da infração um FIAT (carro); c) os danos morais restaram configurados, pois o STJ já analisou caso análogo. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou a insubsistência/nulidade do auto de infração objeto da demanda; b) declarou inexistente o débito; c) condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da prolação da sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do juízo, com base no entendimento do STF nas
ADINs
5492 e 5737, que reconheceu a inconstitucionalidade da regra de competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, que permitia que os Estados e o Distrito Federal fossem demandados no domicílio da parte autora; b) o DETRAN-RJ é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o auto de infração impugnado foi lavrado pelo Município do Rio de Janeiro, que possui personalidade jurídica própria. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito em virtude da incompetência do juízo e da sua ilegitimidade passiva.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o princípio da duração razoável do processo e o princípio da cooperação estão sendo violados pela recorrente, que está propondo atos com claro intuito de protelação; b) o processo tramita há mais de 6 anos para discutir uma multa de R$ 200,00.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão do local.

A competência para processar e julgar demandas ajuizadas em face do estado-membro ou do Distrito Federal, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, é do juízo do domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, de situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado.

Todavia, o STF, por meio da ADI 5492, aplicando ao referido artigo interpretação conforme a Constituição, restringiu a possibilidade de ajuizamento da demanda contra os Estados e o Distrito Federal no foro de domicílio do autor às hipóteses em que a respectiva comarca esteja nos limites territoriais da Unidade Federativa demandada.

A propósito:

"(...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (
ii
) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (
iii
) declarar a inconstitucionalidade da expressão "de banco oficial" constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a "agência" nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; (...) (STF// ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)"

Em igual sentido:

"(...) III - Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil que autorizava os Estados e o Distrito Federal a responder ações
judicias
em qualquer comarca do país. A partir desse julgado, é necessário restringir a regra de competência às comarcas dos limites territoriais do ente demandado judicialmente. (...) (STJ//
AgInt
no CC n. 165.119/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)"

"(...) III - O recorrente aponta como violado o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, sustentando, em síntese, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para o julgamento do feito, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 5.492. IV - Com base no parágrafo único do referido dispositivo, esta Corte Superior vinha entendendo pela possibilidade de a parte autora ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, ainda que a parte adversa fosse ente de outra Unidade da Federação. Nesse sentido: (
AgInt
no REsp n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.) V - Entretanto, "o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar referido comando normativo em precedente obrigatório, ADI n. 5492, atribuiu-lhe interpretação conforme a Constituição para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu." (CC n. 196.309, Ministro Gurgel de Faria,
DJe
de 03/07/2023.) (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.945/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.)".

Não destoam os julgados desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DEMANDADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF. ADI 5492. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra município de Parnaíba-PI, que julgou a sentença sem resolução do mérito por incompetência territorial.2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado.3. Se a parte autora reside em comarca fora dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde se encontra o município.4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013277-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)."

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESTADO-MEMBRO. RESTRIÇÃO AOS LIMITES TERRITORIAIS DA UNIDADE FEDERATIVA DEMANDADA. FORO DA CAPITAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A competência para processar e julgar as demandas ajuizadas em face do estado-membro ou do Distrito Federal poderá ser do juízo do domicílio do autor somente quando a respectiva comarca estiver nos limites territoriais da Unidade Federativa demandada (art. 52, parágrafo único, do CPC, e STF ADI 5492). Sendo ajuizada ação em face do Estado, o foro da Comarca da respectiva Capital é competente para processar e julgar a demanda. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1068915-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)"

Embora a competência em razão do território seja relativa, nessa hipótese trata-se de incompetência absoluta, eis que em razão da pessoa do estado-membro figurar no polo passivo. No caso, a interpretação conforme a Constituição, dada ao art. 52 do CPC pelo STF (ADI 5492), visa não apenas assegurar a eficiência do sistema judiciário, mas também garantir o respeito ao pacto federativo.

Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE (SANTA CATARINA). CRÉDITO EQUIVOCADO DE VALORES EM CONTAS DO RÉU MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA (PERNAMBUCO). COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADI N. 5.492/DF. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESPECTIVOS ENTES SUBNACIONAIS. EXPRESSÃO DO PACTO FEDERATIVO E DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE
AUTO-ORGANIZAÇÃO
. JURISDIÇÃO RESTRITA AO TERRITÓRIO ESTADUAL. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA À COMARCA RESPECTIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RECURSO PROVIDO. (TJSC// Agravo de Instrumento n. 5026424-48.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19-09-2023)."

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante, residente em Lucas do Rio Verde/MT, ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração contra o DETRAN/RJ, autarquia estadual do Rio de Janeiro, fora dos limites territoriais deste ente federativo.

Conforme o entendimento vinculante do STF nas
ADIs
5492 e 5737, a competência para processar e julgar a presente demanda é do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ, e não do juízo de Lucas do Rio Verde/MT.

Portanto, reconheço a incompetência absoluta do juízo de Lucas do Rio Verde/MT para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, encontra-se prejudicada a análise das demais questões, inclusive a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/RJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de Lucas do Rio Verde/MT e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026